Tribunal: STF
Processo: HC 61299
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
- O ARTIGO 424 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO
ATRIBUI AO PEDIDO DE DESAFORAMENTO EFEITO SUSPENSIVO, RAZÃO POR QUE
NÃO SE PODE PRETENDER QUE SE CONFIGURE COMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL O
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO ATÉ A DECISÃO DO DESAFORAMENTO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.